Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO PACIENTE NA VIDA DO FILHO AUTISTA. ALEGAÇÃONOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.
2. Restou demonstrado o suposto envolvimento do paciente em ao menos 5 furtos qualificados pelo concurso de agentes, com emprego de chave falsa e com veículo transportado até mesmo para outro Estado. Ainda, destaca-se a possível especialização do paciente em subtração de um tipo específico de veículo, o que leva a inevitável constatação de que solto, supostamente poderá vir a cometer outros delitos como os ora analisados, visto que, demonstrado que o paciente visava se tornar contumaz na prática do referido tipo de crime patrimonial.
3. O fato de os crimes não serem cometidos com violência e grave ameaça não afasta, por si só, a hipótese de gravidade, ainda mais quando verificada a reiteração no cometimento de crimes. Os delitos causam grande perturbação da tranquilidade do meio social.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
5. Quanto à alegação de que o paciente possui filho portador de autismo, fazendo-se necessária a sua presença na vida da criança e sua contribuição financeira em relação às necessidades inerentes aos cuidados da enfermidade do menor, verifico que o tema não foi tratado no Juízo originário, somente sendo suscitado no presente momento, o que impede este Relator de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram; tal trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no “grupo de risco” também não o é para libertação automática, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada.
7. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA.